Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704404-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0704551-75.2021.8.07.0001, em que contende com RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. O pronunciamento agravado, proferido em 14/12/2021, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, nos seguintes termos (ID 111339567): “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio da pesquisa Sisbajud (ID102517818) ao argumento de que a quantia em dinheiro bloqueada junto ao Banco Itaú (Agência 0267 Conta 14812), referem-se a valores depositados em conta vinculada, que foram objeto de cessão de crédito com alienação fiduciária a favor do Banco Itaú, objeto do contrato anexo (Operação 022690678). Explica que os valores depositados na conta vinculada e bloqueados por esse juízo já haviam sido anteriormente objeto de cessão fiduciária. Nesse aspecto a cláusula 7 do referido contrato estabelece que quaisquer valores depositados ou que venham a ser depositados na conta vinculada, encontram-se cedidos fiduciariamente ao Banco Itaú, na forma do artigo 66-B da Lei 4.728/65, com a redação dada pela Lei no 10.931/04 do Decreto Lei 911/69. Acrescenta que na cessão fiduciária, há a transferência da propriedade, titularidade, do devedor-cedente ao credor-cessionário, fazendo com que o credor fiduciário passe a receber os créditos cedidos diretamente dos devedores do devedor cedente. Por esses motivos, pleiteia o reconhecimento de impenhorabilidade dos valores constritos. Ao final, requer o cancelamento da restrição do veículo, uma vez que essencial para continuidade das atividades da executada. Intimado a se manifestar, o exequente refutou as argumentações apresentadas. Indica que a cessão de todo o faturamento da executada não tem racionalidade econômica, haja vista que isso acarretaria o fracasso empresarial, pois não seria possível, nessa situação, a realização de pagamentos à fornecedores, funcionários, fisco, etc. Ademais, afirma que a executada não comprovou qual é o percentual tomado pelo contrato firmado com o Banco Itaú, e tampouco quais os títulos cedidos, devendo para tanto apresentar o extrato da conta corrente, o extrato da conta vinculada e o extrato da operação formalizada (Giropré). Nas páginas 2 e 3 de ID 102517823, no contrato firmado entre a Executada e o Banco Itaú, consta que o percentual de garantia contratado está disciplinado em termo apartado à cédula apresentada, razão pela qual deve a executada apresentar o referido termo. Ainda, deve a Executada apresentar de forma individualizada, os créditos cedidos ao Banco Itaú, pois conforme cláusula 7 do contrato firmado, existe a forma alternativa para a prestação da garantia e isso pode ser comprovado por meio de demonstrativo relacionando os títulos cedidos fiduciariamente. Assim, requer a manutenção dos bloqueios realizados. Com relação ao veículo, expõe o autor que o ramo de atividade da executada, conforme cartão do CNPJ abaixo, se resume a fabricação e comércio atacadista, não contempla, portanto o transporte de pessoas e tampouco seria plausível o transporte de produtos no atacado com um veículo VW Gol, que não tem as características necessárias para cumprir com tal finalidade, razão pela qual requer a manutenção da restrição imposta ao veículo. Diante da nova documentação acostada ao ID107356035 o exequente foi intimado novamente a se manifestar quando peticionou (ID110617417) reafirmando os argumentos já lançados e ressaltando que o executado não informou acerca do vencimento das parcelas e o valor de cada uma. Além disso, não foi anexado o termo que deveria seguir a cédula de crédito, razão pela qual não é possível apreciar o quantum dado em garantia fiduciária. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, tem-se que foi efetivada a constrição via Sisbajud no valor de R$ 111.926,42 (ID101531904 - 24/08/2021), bem como imposta restrição de circulação sobre o veículo de Placa PUU6470 (ID101531906). Intimado da penhora, o executado apresentou impugnação ao argumento, em suma, de que o valor penhorado é objeto de cessão de crédito em favor do Banco Itaú. Pois bem, observando a cédula de crédito bancário (ID102517823) vê-se que se trata de empréstimo de capital de giro garantido por duplicata e que foi emprestado a quantia de R$ 1.808.193,30 devendo ser pago em uma parcela, no valor de R$ 1.882.467,12, de 06/09/2021 (pág. 2). Vê-se no item 1.2 do contrato que a conta vinculada ao empréstimo é a da agência 0267 conta n.o 14812-0. Já na cláusula 7.1 do contrato (pág. 4) consta a cessão fiduciária "de quaisquer valores depositados ou que venham a ser depositados na(s) Conta(s) Vinculada(s), nos termos do art. 66-B da Lei n.o 4.728/65, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04, do Decreto-Lei n.o 911/69 e posteriores alterações" No ID107357603 é possível constatar do extrato bancário da empresa, do mês de agosto, quando foi realizada a contrição, que o executado teve como crédito em sua conta o valor de R$ 4.779.499,47 e também que fez diversos pagamentos a fornecedores, não prosperando o argumento de que todo o dinheiro que entra na conta deve ser destinado ao pagamento da cédula de crédito bancário, até mesmo porque o valor penhorado, de R$ 111.863,67 representou pequena fração do valor movimentado na conta. De toda sorte, vê-se que o bloqueio ocorreu antes do vencimento da Cédula de Crédito Bancário, o que ocorreu apenas em 06/09/2021. Dos extratos dos meses de junho, julho e setembro (IDs 107356044, 107357595 e 107357600) também é possível constatar a entrada mensal de mais de 5 milhões em cada mês. Assim, dos fatos narrados tem-se o valor emprestado serviu para movimentações diárias inerentes à atividade comercial, que a alienação fiduciária deverá ser paga normalmente, pois o executado possui movimentação bancária apta a pagar o empréstimo e também fornecedores, razão pela qual rejeito a impugnação apresentada e converto a penhora em pagamento do valor constrito via Sisbajud (R$ 111.926,42 - ID101531904). Com relação ao veículo, tem-se que a executada não demonstrou que o automóvel é utilizado para suas atividades empresariais, não apresentando provas de que é bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão, nos termos do art. 833, V, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido de cancelamento da penhora do veículo. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, defiro o levantamento em favor da parte exequente, com relação à quantia penhorada. Fica a parte exequente intimada a informar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja expedido ofício de transferência bancária. Se não informada conta até a preclusão desta, a Secretaria deve expedir alvará. Fica também a parte exequente intimada a apresentar o valor do débito atualizado, decotando o valor levantado bem como indicar endereço para expedição do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo. Com a apresentação da planilha, retornem os autos conclusos para análise do pedido de ID110617417 (nova pesquisa Sisbajud).” Foram opostos embargos declaratórios (ID 113230461), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 113286100, proferida em 20/1/2022: “Trata-se de embargos de declaração de ID113230461 opostos pela parte executada contra a decisão de ID111339567. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Destaque-se que as questões suscitadas em sede de embargos à execução devem ser decididas naqueles autos. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID111339567. Publique-se. Intimem-se.” Em 4/2/2022, foi proferida a decisão de ID 114501941, a qual dispôs o seguinte: “1. Primeiramente, retire-se o sigilo da petição de ID114131883 e documentos correlatos, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 189 do CPC. 2. Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora com reiteração automática por 7 (sete) dias, observando o valor atualizado do débito de R$ 2.856.991,89 (ID114175988). 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes. 3. Em relação ao veículo de placa PUU6470, localizado via RenaJud (ID101531903), expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do bem ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC), no endereço indicado pela parte exequente no ID114175983. Se o endereço for fora do Distrito Federal, expeça-se precatória, antes intimando-se a parte a comprovar o recolhimento das custas no Juízo deprecado, se não for beneficiária da gratuidade de justiça. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. A parte credora deve fornecer os meios para o cumprimento desta ordem. 3.1. No ato da constrição, a parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3.2 Caso não seja possível a intimação do executado no ato da constrição, a intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de juntada do mandado de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.3. Realizada a penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora (item 3.1.3), certificando-se o ocorrido e retornando os autos conclusos para decisão. 4. Sem prejuízo, aguarde-se a preclusão da decisão de ID111339567 para expedição de alvará.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo, e ao final provido o recurso para reformar a decisão agravada por falta de fundamentação e cerceamento de defesa. Bem como seja reconhecida a ilegalidade da decisão agrava ao determinar a prematura conversão da penhora em pagamento, determinando-se a sustação da execução, com impedimento de levantamento de valores e prosseguimento de constrições, antes de que haja caução e de que sejam sanadas todas as preliminares arguidas em embargos a execução, eis que são prejudicais a existência, validade e de prosseguibilidade da Execução. Em longo arrazoado, sustenta que, após a citação, a agravante demonstrou a existência de questões prejudiciais à prosseguibilidade da execução, como: a inadequação da via eleita, por se tratar de documento sem força executiva, da necessidade de exigir a prestação de caução pela Agravada, além de indicar bens à penhora, como facultado pelo § 2o do artigo 805 do CPC. Registre-se que foram apresentados, ainda, embargos à execução, com pedido de concessão de efeito suspensivo, porém não foram observadas as diretrizes legais para o enfrentamento do pedido de efeito suspensivo, em especial o confronto entre a legislação e o caso em questão, principalmente ante a discussão da exceção do contrato não cumprido, da falta de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato, e o mais sério, do defeito de representação da exequente/embargada em ambos processos. Afirma que há embargos à execução pendente de análise, sobre os quais, pelos relevantes fatos e fundamentos articulados no mesmo, e com respaldo na uníssona jurisprudência sobre o tema, nos faz crer pela sua procedência, merecendo, inclusive o pronto saneamento do feito, o qual a douta julgadora se nega a fazer de pronto, ao argumento de que antes seria necessária a audiência de conciliação. Destaca o fato da douta magistrada a quo não ter enfrentado os argumentos objetos dos embargos, decisão esta que também é objeto do presente agravo, sob a justificativa de que os referidos argumentos seriam analisados por ocasião do saneamento dos embargos à execução, porém não o fez até a presente data, ao argumento da necessidade de prévia audiência de conciliação. Afirma que na Execução há despacho proferido em horas, inclusive com liberação de dinheiro ao suposto credor, sem prestação de qualquer caução, ao passo que nos embargos a execução, o processo encontra-se dormente desde o dia 29/01/22. Argumenta que há cerceamento de defesa, na medida em que existe vício na representação, na medida em que a Agravada, empresa estrangeira não se encontra regularmente representada, carecendo de requisitos de prosseguibilidade, a teor do que dispõe a legislação pátria; não houve o enfrentamento das questões relativas a inépcia da inicial, implicando em cerceamento de defesa; além de que não houve o enfrentamento, nem saneamento dos embargos e suas preliminares, mesmo após a apresentação de embargos de declaração nos presentes autos e nos autos dos embargos à execução. Argumenta que, por se tratar de pessoa jurídica estrangeira, sem filial ou sucursal no país, que pretende o recebimento de quantia vultosa, tal questão merece ser tratada com ainda mais atenção e cuidado. Isso porque, consta nos autos de origem duas procurações, mas a procuração outorgada pela suposta credora GIG para nomear a RJC como seu agente geral, não consta a qualificação e a legitimidade do signatário que teria conferido os referidos poderes, apenas constando, ao seu final, que o nome do signatário seria “TERJE ARU”(ID83720234). No caso, não basta saber a quem foi outorgada a procuração junto a RJC, sendo essencial a identificação e qualificação do outorgante em nome da pessoa jurídica, mormente considerando se tratar de pessoa estrangeira. Argumenta que a mera autenticação do referido documento não endossa o teor jurídico do mesmo, e muito menos confirma a legitimidade daquele que conferiu os “poderes” na procuração ora impugnada. Questiona onde estão os documentos (estatuto, contrato social, ata de assembleia) que conferem legitimidade para àquele que se outorgou os poderes na procuração. Afirma que não foram apreciados os pedidos de prestação de caução, tanto por se tratar de empresa estrangeira que lastreou execução em pseudo título, quanto por se referir a execução com a pendência de apreciação do efeito suspensivo e saneamento dos embargos, o que impede o levantamento de quantias depositadas/penhoradas sem a prestação de caução. Afirma que há inépcia da inicial, diante da falta de planilha de débito detalhada (art. 798 do CPC), sendo que a questão foi fartamente explorada e diga-se de passagem não sanada, na execução e nos embargos, as quais reitera para evitar a repetição desnecessária. A falta de planilha atualizada, vício insanável, implica em extinção da execução, mas a decisão agravada, ao determinar não só o bloqueio, mas as subsequentes, que determinam o levantamento e novos bloqueios, por dias sequenciais, sem a concessão de oportunidade de sequer entender o teor do que está sendo cobrado, não bastasse as novas atualizações ininteligíveis; Ademais, sustenta a existência de inadequação da via eleita, diante do documento não ter força executiva (artigo 786 e 787 do CPC), porquanto o título que baseou a execução tem por origem uma relação contratual complexa, composta por três empresas, em que figurou como contratante a empresa Rialma Transmissora de Energia II, e como contratadas as empresas GIG E OU (contratada e exequente) e Sulminas Fios &amp; Cabos Ltda. (Contratada, ora executada), que não deflui uma simples obrigação de pagar. Isso porque o contrato estabeleceu direitos e obrigações recíprocas que não foram cumpridas pelas agravadas, que dependem de ampla produção de provas, e deixa evidente que encontra-se ausentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Afirma que os valores bloqueados já foram cedidos para o Banco Itaú. Afirmam que a cláusula 57 do referido contrato, estabeleceu que quaisquer valores depositados ou que venham a ser depositados na conta vinculada foram expressamente cedidos fiduciariamente ao Banco Itaú, na forma do artigo 66-B da Lei 4.728/65, com a redação dada pela Lei no 10.931/04 do Decreto Lei 911/69. Em relação ao veículo da empresa, afirma que não há fundamentos para a restrição de circulação de veículo essencial para a continuidade das atividades da Agravante. Aduz que conforme demonstrado, o veículo é essencial para a circulação de bens e pessoas, essencial para as atividades. Não há no caso, motivos para a constrição, e o prosseguimento da execução de forma mais gravosa, seja pela nomeação de bens moveis e livres, seja pela essencialidade do veiculo para as atividades sociais. Além disso, observa-se pelo print abaixo, a inclusão de restrição de circulação do veículo, o que impede sua utilização para fins de continuidade das atividades empresariais. Por meio da petição de ID 32879508, o agravante requerer a juntada de decisão proferida pelo juízo a quo, que “não só justifica, mas potencializa a preemente necessidade de concessão do efeito suspensivo no caso em questão”. Assevera que "em sede de apreciação do juízo de retratação, a decisão proferida pela MM. Juíza “a quo” houve a determinação de prosseguimento do feito na forma da decisão agravada, salvo por concessão de efeito suspensivo, com a liberação de recursos prematuramente, sem a apreciação das sérias preliminares que impedem não só o levantamento, mas são prejudiciais à prosseguibilidade da própria execução”. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Foi realizado o recolhimento do preparo (ID 32633396). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, com base em instrumento particular de fornecimento de equipamentos e serviços, formalizado entre as empresas GIG E OU (exeqüente), Sulminas Fios &amp;Cabos Ltda. (executada) e Rialma Transmissora de Energia II (não integrada ao pólo passivo da execução de origem), para pagamento da quantia de R$2.443.009,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, nove reais e cinquenta centavos). Os temas tratados nos embargos à execução no 0730113-86.2021.8.07.0001 (ID 101477960) e que não foram decididos na primeira instancia, não devem ser apreciados nesta via recursal, para não ocasionar supressão de instância, quais sejam: a) Inépcia da inicial - falta de planilha de débito detalhada (art. 798 do CPC); b) inadequação da via eleita – documento sem força executiva (artigo 786 e 787 do CPC); c) nulidade da execução (artigo 803 do CPC); d) das ausências dos requisitos de exequibilidade do título executivo; e) carência dos elementos da certeza e exigibilidade; f) falta de exigibilidade - Aplicação dos institutos da exceção do contrato não cumprido e compensação - artigos 476 e 368 do CC e artigo 787 do CPC; g) da falta de liquidez e excesso de execução – existência de créditos em favor da Sulminas, e não de débito; h) Impugnação à documentação acostada pela executada em face das irregularidades nas procurações acostadas pela exequente (ID 83720234 e ID 83720239), tendo requerido, nos embargos, a juntada de documentos idôneos e merecedores de fé pública que esclareçam a legitimidade e identidade de quem conferiu e recebeu os poderes para a propositura da presente ação no prazo legal, ou, caso assim não faça, seja determinada a extinção do feito; i) o prosseguimento do feito seja condicionado à prestação de caução, dadas as peculiaridades dos fatos explicitados, posto que se trata de empresa estrangeira, sem filial ou sucursal no país, sem bens imóveis ou móveis, nos termos do artigo 835 do CPC, que propôs execução forçada com base em documento que não possui força executiva. Assim, passa-se à análise dos temas que, de fato, foram objeto da decisão agravada. I - VALORES BLOQUEADOS CEDIDOS PARA O BANCO ITAÚ Em relação à alegação de que os valores bloqueados são objeto de cessão, conforme a cédula de crédito bancário (ID102517823) é possível observar que se trata de empréstimo de capital de giro garantido por duplicata, tendo sido emprestado o montante de R$1.808.193,30, devendo ser pago em uma parcela, no valor de R$1.882.467,12, de 06/09/2021. Ademais, segundo item 1.2 do contrato, a conta vinculada ao empréstimo é a da agência 0267 conta n.o 14812-0. Ademais, a cláusula 7.1 do contrato consta a cessão fiduciária "de quaisquer valores depositados ou que venham a ser depositados na(s) Conta(s) Vinculada(s), nos termos do art. 66-B da Lei n.o 4.728/65, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04, do Decreto-Lei n.o 911/69 e posteriores alterações". Por outro lado, o extrato bancário da empresa de ID107357603, demonstra que no mês que foi realizada a contrição, que o executado teve como crédito em sua conta o valor de R$4.779.499,47, tendo realizado diversos pagamentos a fornecedores. Com isto, é possível observar que nem todo o valor que circula pela conta é destinado ao pagamento da cédula de crédito bancário. Com isto, não há que se falar em que o valor penhorado, de R$111.863,67, seria destinado para pagamento da cédula de crédito, que só iria vencer em 6/9/2021. Ademais, os extratos bancários da empresa demonstram que existem entradas mensais de mais de R$5.000.000,00 (ID’s 107356044, 107357595 e 107357600). Dentro desse contexto, não há como o agravante alegar que todo e qualquer valor constante na conta seria destinado para pagamento de cédula de crédito. Observe-se que a liberação dos valores está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente se dará com o julgamento final deste recurso, após intimação da parte exequente, o que afasta qualquer necessidade de deferimento de efeito suspensivo para que o valor permaneça bloqueado durante a tramitação deste recurso. Portanto, neste ponto, não estão presentes os pressupostos para deferimento do pedido formulado no recurso. II - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO Consta nos autos que houve o lançamento de restrição de circulação do automóvel da empresa (ID 101531906). Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). No caso dos autos, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Em verdade, basta ao agravado, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0704703-97.2019.8.07.0000. Relator: Sandra Reves. 1a Turma Cível. DJE: 19/06/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (20160020468524AGI, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). Na hipótese, neste momento processual, deve ser deferido o pedido efeito suspensivo tão somente para afastar a de restrição de circulação no veículo da parte agravante. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para afastar a restrição de circulação no veículo VW/GOL, Placa PUU6470, Chassi 9BWAA45U0FP540488, da agravante. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator